Tribunal: TCU
Processo: 016.754/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações e da implementação das recomendações exaradas por meio de acórdão proferido em auditoria operacional realizada nos procedimentos para expedição de licenças ambientais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das decisões proferidas no Acórdão 1789/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações prolatadas na primeira parte do item 9.1. e nos itens 9.2.1. e 9.2.2. do Acórdão 1789/2019-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em cumprimento as determinações da segunda parte do item 9.1. do Acórdão 1789/2019-TCU-Plenário e dispensar seu monitoramento; 9.3. apensar o presente processo ao TC Processo 024.048/2018-6 , nos termos do art. 5o, II, da portaria Segecex 27/2009 e do item 64.2 do anexo à referida portaria; 9.4. enviar cópia deste acórdão ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; 9.5. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta, no dia seguinte a sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.